Tribunal: TJDFT
Processo: 0006838-07.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO FATO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação de aquisição de arma de fogo com intuito de proteção não atrai a incidência da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade.
2. Não havendo nos autos prova que assegure, com a certeza necessária exigida para a condenação, que o acusado efetuou disparos de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003), a sua absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.